Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-91.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700114-91.2022.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CESAR ALENCAR APELADO: ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS D E C I S Ã O Apelação cível interposto pelo demandado, Antônio Cesar Alencar (id 53090853), contra a sentença que homologou o reconhecimento do pedido em relação à resolução contratual e ao despejo e julgou improcedentes os pedidos, consoante a sentença proferida nos autos do processo de conhecimento n. 0700114-91.2022.8.07.0021 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã - DF). O apelante juntou apenas o comprovante de pagamento do preparo recursal, sem anexar conjuntamente a correspondente guia de recolhimento, a fim de se aferir a validade do preparo recursal. Intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (despacho de id 55433338), a parte recorrente peticiona e informa que “o preparo recursal foi devidamente pago, mas por um erro no protocolo, a guia de recolhimento não foi anexada aos autos. Nesta oportunidade junta-se a guia do recolhimento correspondente ao comprovante de pagamento ID 53090854, satisfazendo, assim, o pressuposto recursal do preparo” (id 55873777). Pede a reconsideração do recolhimento em dobro, “visto que o pagamento tempestivo está devidamente comprovando não sendo necessário o pagamento em dobro do preparo recursal que consequentemente reduziria o patrimônio do apelante por uma obrigação já satisfeita, bem como não corresponderia os requisitos do Art. 1.007 do CPC.” Breve o relato. Decido. O Código de Processo Civil, art. 1.007, é claro em prever que o recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovará o respectivo preparo, inclusive o porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O fato de a parte ter recolhido o preparo não o comprova. É imprescindível a juntada no processo do seu recolhimento para comprová-lo. O Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. O recorrente, intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, ateve-se em apenas juntar a guia do comprovante de pagamento juntado anteriormente e dizer que o preparo foi recolhido, mas por “erro no protocolo”, não anexou a guia. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento anterior e não comprovado adequadamente o preparo recursal (que deveria, nesta segunda oportunidade, ter sido recolhido na forma dobrada). Dessa forma, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, que é pressuposto recursal extrínseco, não conheço do apelo (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III, art. 1.007, c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator